Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-97.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000592-97.2020.8.11.9005.
Vistos etc.
Conforme inteligência do artigo 145, § 1o, do CPC, determino a redistribuição dos autos, nos termos do art. 83, inciso XV, do RITJMT.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto